Tribunal: TJPA
Processo: 0806443-06.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806443-06.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELINA DE MOURA BARBOSA

AGRAVADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO
JUÍZO A QUO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DESCONTOS REALIZADOS AO LONGO DE ANOS E QUE REPRESENTAM MENOS DE 5% DOS VENCIMENTOS DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27.03.23 a 03.04.23.

Belém/PA,

27 de março de 2023.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARCELINA DE MOURA BARBOSA visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (proc. 0804366-06.2019.8.14.0006), indeferiu a tutela antecipatória requerida, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

O art. 300 do CPC preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O § 3º do mesmo dispositivo legal prevê, ainda, requisito negativo, estabelecendo que: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso ora sob exame, não vislumbro a existência da plausibilidade do direito substancial afirmado (fumus boni iuris), já que a autora sequer demonstra que tentou administrativamente sustar o desconto das parcelas controvertida.

Cabe ao autor a demonstração mínima do direito pleiteado, a fim de que este juízo, initio litis, defira a tutela de urgência pleiteada, fato esse olvidado pelo autor.

DISPOSITIVO

Fortes nessas razões,
INDEFIRO
a tutela provisória postulada.

Ademais, diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, em especial, pelo fato de que não há pauta disponível próxima, e, ponderando-se pelo direito fundamental constitucional à duração razoável do processo e dos meios que garantam sua celeridade de tramitação (art. 5º, LXXVIII da CF), assim como o princípio processual de que não há nulidade sem prejuízo, especialmente considerando que é facultada a conciliação às partes em qualquer momento do processo, é que deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI c/c Enunciado n. 35 da ENFAM)

Cite-se o réu para integrar a relação jurídico-processual (CPC, artigo 238) e

oferecer contestação
, por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (CPC, artigos 219 e 335), sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo autor (CPC, artigo 344), cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III).

Caso o requerido tenha interesse em conciliar, que faça o pedido na contestação, e, desde já, ofereça proposta viável para início das tratativas.

Oferecida a contestação, intime-se o requerente para manifestar-se em réplica, no prazo de 15 dias.

Após, conclusos.”

Em suas razões (id. 2038073 – págs. 1/5), agravante alega não ter necessidade de contratar previdência privada nem seguro por não possuir dependentes de qualquer ordem.

Argumenta que o perigo de lesão grave e de difícil reparação resta evidente, já que o desconto mensal efetuado diretamente em seu contracheque causa sério desfalque em sua renda mensal, afetando diretamente sua subsistência.

Requer a suspensão dos descontos em sua conta corrente, e no mérito o provimento do recurso.

O recurso foi distribuído inicialmente à Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, que determinou a remessa às Turmas de Direito Público em face da matéria tratada nos autos.

O feito foi distribuído à minha relatoria e na ocasião suscitei conflito negativo de competência.

Segundo fls. (id. 12111310, pág. 1/8) coube à Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira o julgamento do conflito de competência. Em decisão monocrática, a eminente desembargadora concluiu que o feito deveria recair à minha relatoria, em razão da matéria versar sobre direito público.

Às fls. (id. 12370255, pág. 1) determinei a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões.

Às fls. (id. 12771592, pág. 1/5), o agravado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso e passo à análise do mérito.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de liminar consistente na suspensão dos descontos em conta corrente decorrente de plano de pecúlio estruturado por idade.

Em que pese os argumentos da recorrente, esta não preenche um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida, qual seja o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, a própria recorrente afirma que os descontos realizados em seu contracheque são na ordem de R$ 50,37 (cinquenta reais e trinta e sete centavos) e representa percentual inferior a 5% (cinco por cento) dos vencimentos recebidos, conforme comprova contracheque constante nos autos principais.

Assim, ausente um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, entendo que a mesma não deve ser concedida.

Nesse sentido, colaciono precedente em caso semelhante:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAI Nº 1006665-66.2022.8.11. 0000 AGRAVANTE: BANCO BMG S/A AGRAVADO: APARECIDO XAVIER MOREIRA EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA DO AGRAVADO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES – FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE/LEGALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, como o agravante acostou tanto no instrumento quanto no feito originário a cópia dos “Termos de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” firmado entre as partes, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos dos benefícios de aposentarias do agravado, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas.- (TJ-MT 10066656620228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022)

Ademais, embora a agravante tenha alegado não ter assinado nenhum contrato com a agravada, verifica-se que a questão relativa à inexistência da contratação exige dilação probatória.

Ante o exposto, de acordo com os fundamentos lançados, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

Belém, 27 de março de 2023.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 04/04/2023